Tribunal: TJES
Processo: 5000161-29.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-29.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULLER EMANUEL COSTA BARTULI
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000161-29.2020.8.08.0032

Recorrente: EULLER EMANUEL COSTA BARTULI

Recorrido: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S/A LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, SEM A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. AUSENTE RESTRIÇÃO NEGATIVA PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECORRIDA. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO CAUSA DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Em apertada síntese, pretende o recorrente a reforma parcial da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da instituição de ensino superior (IES) a restituir a quantia de R$ 3.770,98. O importe seria relativo às mensalidades que teriam sido recebidas pelas IES por meio do contrato de FIES do primeiro semestre de 2019, tendo em vista que o recorrente já havia efetuado o pagamento das mesmas mensalidades por meio de boletos.

Porém, as razões recursais não merecem procedência e beiram à má-fé, inclusive.

Sustentou o recorrente que não foram observados pelo magistrado
a quo
os comprovantes de pagamento das mensalidades e que merece reforma o
decisum
monocrático, que fundamentou não ter havido a comprovação do pagamento e que a mera cobrança indevida não enseja o estorno, o que foi reforçado até mesmo em decisão de embargos de declaração.

Constatam-se do arquivo mencionado pelo recorrente (“
boletos da faculdade Estácio de Sá
”) boletos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, com um único comprovante de pagamento juntado sobre o mês de janeiro/2019, que seria alusivo à matrícula –
que foi efetivada em abril quando o autor iniciou as aulas
. Não houve comprovante de pagamento dos demais boletos. Ademais, consta nas observações dos boletos de março e abril/2019 que havia débitos em atraso.

Corrobora com essa constatação a ficha financeira juntada pela IES na defesa, em que consta o pagamento da competência de 01/2019, em 08/04/2019, decorrente de matrícula (“
dbmatric
”), e as demais mensalidades (02/19, 03/19, 04/19) que foram quitadas apenas em 17/06/2019, por meio do FIES.

Com efeito, é indiscutível que o encargo da comprovação de quitação sempre será do devedor, por se tratar de fato extintivo da obrigação.

Por tais razões, nos mesmos termos da sentença
a quo
, ressalta-se que a mera cobrança, sem a efetiva comprovação de pagamento, não enseja a repetição de indébito.

Sobre os danos morais vindicados pelo recorrente, não há elementos de prova de que o recorrente teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória, por parte da instituição recorrida. Nesse contexto, o recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral. Não é o caso de dano moral
in re ipsa
. A cobrança indevida, por si só, não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado, mas lhe nego provimento
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)